Tribunal: STF
Processo: ARE 1281560
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SER REAJUSTADO COM BASE EM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FEDERAL. ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.784/2008. MEDIDA ACAUTELATÓRIA CONCEDIDA PELO PLENÁRIO DO STF PARA RESTRINGIR OS EFEITOS DO ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004 AOS SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE 42. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO IPREV PROVIDO.



    1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2.  Discute-se a possibilidade de benefício previdenciário concedido a servidor público estadual ser reajustado com base em índices de correção monetária federal, conforme prevê o artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a redação dada pela Lei 11.784/2008.



    3. Posteriormente ao julgamento do RE 376.846, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ. 24/9/2003, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 4582-MC (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 9/2/2012), concedeu medida acautelatória para restringir os efeitos do artigo 15 da Lei 10.887/2004, com alteração promovida pela Lei 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores públicos e pensionistas da União.



    4. Nos termos da Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).